Tribunal: TJDFT
Processo: 0725173-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA.
1. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para a ação, pois o autor foi cedido para Secretaria de Estado de Saúde do DF como agente de vigilância ambiental em saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Indenização de transporte. Servidor do quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal cedido para Secretaria de Saúde para o exercício da função de agente de vigilância ambiental/atenção comunitária à saúde em atividades externas. Regulamentação. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção para o desempenho de atividades externas próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar. A defesa se baseia na ausência de regulamentação da matéria. O poder regulamentar atribui à Administração a faculdade de definir a forma e os critérios do pagamento da indenização, mas não pode restringir a exigibilidade da obrigação, que decorre de lei. Assim, a ausência de regulamento não constitui impedimento ao acolhimento do pleito.
4. Utilização de meios próprios de locomoção. Veículo próprio. Atividade externa. A Lei Complementar n. 106/2011 exige, como condição para o pagamento da indenização de transporte que o servidor se utilize de meios próprios de locomoção. É irrelevante, para a inteligência da Lei, o tipo de veículo utilizado pelo autor, ou mesmo a relação jurídica (propriedade) com este. Deve-se indenizar o servidor que investe recursos próprios no deslocamento para o exercício de sua função.
5. Execução de serviços externos. Atribuições do cargo. As atribuições do cargo do autor foram exercidas, essencialmente, em ambiente externo e houve a utilização de veículo próprio para o deslocamento de suas atividades dentro da área de trabalho. Não é necessário condicionar o pagamento a relatório de atividades, uma vez que o desempenho das atividades externas é próprio das atribuições do cargo do requerente e não há demonstração de que foi fornecido o transporte pela Administração. Tal espécie de medida burocrática é incompatível com o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal. A demonstração de que o autor passou a desempenhar suas funções com exclusividade em ambiente interno pode ser apurado a qualquer momento, em procedimento administrativo, para fins de suspensão do pagamento da verba. Por fim, o DF não impugna a afirmação de que o autor faz uso de veículo próprio para o desempenho de suas atividades, de modo que é devido o pagamento da indenização de transporte.
6. Do período pleiteado pelo autor, deve ser excluído o atingido pelo prazo prescricional de cinco anos e não devem ser indenizados os períodos em que o servidor esteve afastado do serviço, inclusive por motivo de férias e licenças.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar o direito do Autor de receber a indenização de transporte enquanto se utilizar de veículo próprio para o desempenho de suas funções e condenar o Distrito Federal a pagar a indenização de transporte retroativa desde 11/05/2018, bem como das parcelas vincendas no decorrer do processo, excluindo os períodos em que o servidor esteve afastado do serviço, inclusive por motivo de férias e licenças. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.